Tribunal: STF
Processo: RE 358102
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL
 E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS.
 INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAR A QUESTÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.      Servidores públicos municipais.
Reajuste de vencimentos. Incompetência da justiça comum para
apreciar a matéria, por cuidar a hipótese de agentes públicos
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Violação do disposto
 no artigo 114 da Constituição do Brasil. Matéria suscitada
tardiamente nos embargos de declaração opostos ao acórdão da
apelação. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282
e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Incompetência absoluta do
juízo. O fato de se ter adiante matéria susceptível de ser conhecida
 de ofício, --- e de ser possível a sua alegação em qualquer grau de
 jurisdição --- não exclui a exigência do requisito do
prequestionamento, inerente ao cabimento do recurso de natureza
extraordinária.
Agravo regimental não provido.